Tribunal: TJDFT
Processo: 0734642-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734642-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILKSON LUAN MENDES CAIXETA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por WILKSON LUAN MENDES CAIXETA, em que se pede a revisão da ação penal no 0730886-91.2022.8.07.0003, pelo qual foi condenado pelo delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), à pena de 13 anos e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Instada a complementar o pedido, se o caso, a Defensoria Pública, informou que o apenado formula pedido de revisão criminal da sua condenação. Contudo, não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do arr. 621 do CPC. Ressalta, entretanto, que a RSPE do sentenciado carece de correção pelo Juízo da Execução Penal. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que o pedido deduzido pelo requerente ostenta nítido caráter revisional, o que, por si só, já inviabilizaria o trâmite do procedimento perante este órgão fracionário, tendo em vista que a competência para o processamento e julgamento de ação de revisão criminal é da Câmara Criminal, nos termos do art. 23, inciso II, do RITJDFT. De qualquer maneira, como bem detalhado pela Defensoria Pública em sua manifestação de id. 76025211, não se encontra fundamentos para o pedido revisional, e eventual questão atinente a correção ou retificação da RSPE do sentenciado, deve ser buscada junto ao Juízo da Execução Penal, sob pena de evidente e indevida supressão de instância. Em sendo assim, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO a presente petição criminal em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora